Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0738726-98.2021.8.07.00 Autor(s) Espólio de José Marcolino Gomes Júnior Réu(s) José Roberto de Carvalho e Laboratório Pronto Análise Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o autor, pela derradeira vez, para ciência do novo Demonstrativo do Cálculo das Custas Finais juntado no Id 38326724 e para realização do respectivo recolhimento das referidas custas, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Cumprida a diligência, cumpra-se o determinado na decisão de Id 36755639 para a devida baixa na distribuição e arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Não recolhidas as custas, retornem os autos conclusos para determinação das providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora